Tribunal: TJDFT
Processo: 0747140-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747140-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA, ROSILENE PONTES LIMA AGRAVADO: SEVERINO RAMOS PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB em cumprimento de sentença registrado sob o no 0724343-38.2023.8.07.0003 no qual o d. Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais junto aos sistemas CAGED e PREVJUD, ao fundamento de ausência de utilidade concreta das diligências porque voltadas, em tese, à identificação de verbas em regra impenhoráveis (remunerações e benefícios previdenciários), acrescendo que não compete ao Poder Judiciário substituir a parte na busca de patrimônio, sob pena de sobrecarga indevida do aparato estatal (ID 252142641). O agravante sustenta (ID 77763834), em síntese, que as consultas possuem natureza meramente informativa, são de baixa onerosidade e se justificam após o insucesso de buscas tradicionais, alegando possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial, e invocando precedentes desta Corte que reputam legítima a expedição de ofícios ao CAGED/INSS/PREVJUD quando exauridos os meios ordinários. Requer, em tutela recursal, a imediata expedição dos ofícios e, ao final, a reforma da decisão. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, consoante normas insculpidas nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC. Em sede de cognição sumária, não se evidencia a plausibilidade do direito invocado em grau bastante para a tutela de urgência pretendida. Isso porque a jurisprudência local tem assentado que a utilização de bases como CAGED e PREVJUD, criadas para finalidades administrativas/estatísticas e previdenciárias, não se presta, por si, à localização eficaz de bens penhoráveis, demandando demonstração específica de utilidade e eficácia da medida no caso concreto. Confira-se recente precedente de minha relatoria, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA CAGED E PREVJUD. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DAS DILIGÊNCIAS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas PREVJUD e CAGED, ao fundamento de que eventuais verbas localizadas seriam, em regra, impenhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofícios aos sistemas CAGED e PREVJUD para fins de localização de bens ou rendimentos da parte executada, com vistas à satisfação do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da pretensão recursal relativa à penhora de proventos, por configurar inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. O CAGED e o PREVJUD são sistemas destinados a finalidades estatísticas e administrativas, não se prestando à localização de bens penhoráveis de forma eficaz. 5. A ausência de indícios mínimos de utilidade das diligências pretendidas impede a utilização de ferramentas que sobrecarregam desnecessariamente o aparato judicial, em afronta ao princípio da eficiência. 6. Inexistindo demonstração de efetividade das medidas requeridas, deve prevalecer o indeferimento de tais diligências pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios aos sistemas CAGED e PREVJUD para fins de localização de bens exige demonstração concreta de utilidade e eficácia da medida.2. A utilização de tais ferramentas para pesquisa patrimonial sem fundamentação idônea configura intervenção judicial ineficaz e contrária ao princípio da eficiência.3. Configura inovação recursal o pedido de penhora de ativos não formulado perante o juízo de origem, sendo vedada sua análise em sede recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 805 e 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12/11/2020; TJDFT, Acórdãos no 2013271 e no 2017841. (Acórdão 2043153, 0727918-92.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) Com efeito, sem esse lastro indiciário mínimo, a diligência converte-se em expedição genérica e exploratória, que onera o sistema de justiça e contraria os vetores de adequação, necessidade, eficiência e proporcionalidade que regem a atividade instrutória, além do dever de a execução se realizar pelo modo menos gravoso ao devedor e do princípio da cooperação, que não autoriza a transferência integral ao Estado-juiz do encargo de descobrir patrimônio inexistente ou manifestamente imune à constrição. A orientação deste c. Tribunal, em linha com precedentes que desproveram insurgências similares, é no sentido de que a expedição de ofícios a CAGED/PREVJUD reclama fundamentação idônea quanto à sua utilidade concreta e à perspectiva de efetividade, não bastando a alegação abstrata de esgotamento de diligências usuais. No caso sub judice, o agravante não trouxe elemento contemporâneo que sinalize vínculo empregatício ou benefício previdenciário com potencial de constrição lícita e proporcional, e não indicou circunstância concreta a denotar que a diligência pretendida produzirá resultado útil distinto daquele já colhido por ferramentas ordinárias. A providência vindicada assume, assim, nítido caráter exploratório. No mesmo sentido, não se comprova periculum in mora qualificado, uma vez que se cuida de medida meramente informativa, reversível e dependente de ulterior crivo judicial para eventual constrição, não se identificando risco de perecimento imediato de utilidade que justifique intervenção liminar substitutiva da discricionariedade técnica do magistrado de primeiro grau na condução da execução. Nesse quadro, ausentes os requisitos autorizadores, impõe-se a manutenção da decisão por ora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo/ativo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 27 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator